Tribunal: TJES
Processo: 5020135-08.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020135-08.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO DO NASCIMENTO OUVERNEY

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020135-08.2022.8.08.0024

APELANTE: THIAGO DO NASCIMENTO OUVERNEY

APELADA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRª. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA ANTES DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de consignação em pagamento cumulada com revisão contratual proposta em desfavor de administradora de consórcio. A parte autora sustentou, em síntese, a existência de cláusulas abusivas no contrato celebrado após a contemplação da cota, bem como a prática de capitalização indevida de juros, além de pleitear a suspensão da ação de busca e apreensão ajuizada posteriormente à presente demanda e a aplicação de Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela instituição ré perante o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível o reconhecimento de abusividade contratual a partir de encargos apontados apenas em sede recursal; (ii) se houve capitalização indevida de juros no contrato de consórcio; (iii) se a anterioridade da ação revisional autoriza a suspensão da ação de busca e apreensão; e (iv) se é possível utilizar o TAC firmado em outra unidade federativa como elemento de prova de má-fé contratual da administradora.

III. Razões de decidir
3. As alegações de abusividade contratual não foram formuladas na petição inicial, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento.
4. O contrato em questão não prevê a incidência de juros remuneratórios ou capitalização, tratando-se de relação típica de consórcio, com encargos próprios da modalidade (fundo comum, fundo de reserva, taxa de administração e seguro), não havendo previsão de juros.
5. O eventual cabimento de suspensão da ação de busca e apreensão ajuizada pela administradora em desfavor do consumidor em data posterior à revisional deve ser examinadas pelo juízo competente.

6. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público não constitui, por si só, prova de ilegalidade no contrato discutido, sendo necessária a demonstração de nexo concreto entre o documento e o instrumento celebrado pelas partes, o que não se verificou.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação desprovida. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020135-08.2022.8.08.0024

APELANTE: THIAGO DO NASCIMENTO OUVERNEY

APELADA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRª. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Cuida-se de apelação cível interposta por
THIAGO DO NASCIMENTO OUVERNEY
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento cumulada com Revisão Contratual, ajuizada em desfavor de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Nas razões recursais (ID 12862143), o apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença recorrida não analisou documentos relevantes à demonstração da abusividade contratual, notadamente o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela apelada junto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (ID 37052408), bem como os extratos e demonstrativos de pagamento anexados aos autos (ID 15415410); (ii) que a demanda revisional foi ajuizada em 23/06/2022, em momento anterior à propositura da ação de busca e apreensão pela instituição ré (26/07/2023), circunstância que evidenciaria a boa-fé do apelante e seu intento de regularizar a relação jurídica; (iii) que o contrato contém cláusulas abusivas, com a imposição de taxas elevadas, encargos desproporcionais em caso de inadimplemento e indícios de capitalização de juros sem a devida previsão contratual, configurando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

Requereu, ainda, em sede recursal, a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, a fim de suspender os efeitos da busca e apreensão do bem objeto da relação contratual, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de hipossuficiência financeira.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para que sejam reconhecidas as abusividades contratuais, autorizando-se o pagamento do saldo revisado conforme os parâmetros legais e consumeristas aplicáveis.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, portanto, à legalidade das cláusulas contratuais pactuadas, notadamente quanto à alegada abusividade na composição dos encargos financeiros, capitalização indevida de juros e ausência de transparência na estruturação dos encargos cobrados.

Pois bem.

Convém assentar que a relação jurídica entabulada entre as partes é de natureza consumerista, conforme dispõe o artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de adesão ofertado por fornecedora de serviços de consórcio, celebrado com consumidor final. Por conseguinte, são plenamente aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, do equilíbrio contratual e do direito à informação clara e adequada, todavia, tal fato não o isenta da demonstração do fato constitutivo do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC.

O contrato em análise diz respeito a consórcio, posteriormente convertido em instrumento de crédito com alienação fiduciária, em razão da contemplação da cota. Segundo o apelante, a conversão contratual teria ocorrido mediante imposição de taxas e encargos excessivos, os quais extrapolariam os limites da razoabilidade e da legalidade, ensejando o pedido de revisão das cláusulas contratuais e a compensação de valores tidos por indevidos.

No entanto, as alegações relativas à onerosidade das taxas de administração, fundo de reserva e seguro, bem como a desproporcionalidade das multas por inadimplemento, foram suscitadas apenas em sede recursal, não constando da petição inicial. Trata-se, portanto, de evidente inovação recursal, razão pela qual não se conhece do apelo nesse ponto.

O apelante também sustenta a existência de capitalização mensal de juros sem prévia pactuação contratual, além de pleitear a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano. Todavia, conforme se depreende do instrumento contratual juntado aos autos, os encargos cobrados referem-se exclusivamente ao fundo comum, taxa de administração (ordinária e antecipada), fundo de reserva e seguro, não havendo cláusula prevendo a aplicação de juros remuneratórios, tampouco a prática de anatocismo. Em se tratando de contrato de consórcio, tal modalidade possui natureza jurídica distinta de operações financeiras típicas, razão pela qual não se aplicam, automaticamente, os parâmetros legais e jurisprudenciais estabelecidos para contratos bancários.

Importa destacar, ainda, que eventuais inconformismos quanto à legalidade ou razoabilidade dos percentuais cobrados a título de taxa de administração ou outros encargos não foram objeto de impugnação específica na peça inaugural, inviabilizando o exame da matéria nesta instância.

No que diz respeito à anterioridade do ajuizamento da presente ação revisional em relação à ação de busca e apreensão promovida pela instituição apelada, observa-se que as referidas demandas possuem tramitação autônoma, submetidas a juízos distintos, não sendo possível, por esta via recursal, determinar a suspensão ou interferir no curso da medida possessória. Qualquer alegação de prejudicialidade ou conexão processual deve ser arguida e apreciada nos próprios autos da ação de busca e apreensão, mediante a via processual adequada.

Por fim, a invocação do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a EMBRACON e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro igualmente não merece acolhida. Embora o referido instrumento possa evidenciar condutas reiteradas da administradora em relação a práticas contratuais, é certo que, em sede de ação individual, a análise da validade das cláusulas deve se restringir aos elementos concretos do caso específico. Não se admite, portanto, a invocação genérica de condutas passadas ou de documentos celebrados em sede coletiva como prova da abusividade contratual, quando ausente a demonstração de identidade entre os contratos ou nexo direto entre as condutas e o instrumento ora discutido.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o pedido de revisão contratual, desacompanhado da demonstração específica das cláusulas tidas por abusivas e da prova do alegado desequilíbrio, não enseja o acolhimento do pleito (REsp 681.872/RS).

No caso em exame, não restou demonstrado que o contrato firmado entre as partes incorra nas mesmas irregularidades que motivaram a celebração do mencionado Termo de Ajustamento de Conduta, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão revisional com base nesse fundamento.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados na instância de origem em 2% sobre o parâmetro fixado. Defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante em sede recursal.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.